Tribunal: STF
Processo: RHC 224273
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Osmar Germano Costa contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 772.439/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que o Juízo de primeira instância homologou os cálculos da pena do recorrente para fins de progressão de regime, considerando como data-base a data da última prisão, a saber, 2/6/2022, e não 31/3/2012, data da prisão em flagrante.



    A defesa sustenta, em síntese, constrangimento ilegal ante a consideração da data da última prisão - efetivada em razão de sentença penal definitiva - como data-base para a contagem de lapsos para progressão de regime equivale a considerar esta prisão como prática de falta grave quando, na verdade, o sentenciado não deu qualquer causa a ela.



    Requer o provimento do recurso “para conceder a ordem de Habeas Corpus, afastando a determinação de interrupção do lapso para progressão de regime, mantendo-se a prisão em flagrante do sentenciado (31.03.2012) como data-base para a contagem de lapsos para progressão de regime.”



    O Ministério Público Federal opina pelo provimento do recurso em parecer que apresenta a seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. DISCUSSÃO ACERCA DO MARCO TEMPORAL INICIAL: SE A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, ENTENDIMENTO ADOTADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, OU A DATA DA PRISÃO PREVENTIVA, PRETENSÃO DO RECORRENTE. PROCEDÊNCIA. 



    - Parecer pelo provimento do recurso.”



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo o aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA DATA-BASE PARA A DATA DA PRIMEIRA PRISÃO CAUTELAR DO APENADO. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE MANTEVE A DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO QUE FIXOU A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO COMO TERMO INICIAL PARA OS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. 



    1. Agravo regimental improvido.”



    Com efeito, o STJ entendeu que “a data-base que deve ser considerada para a progressão de regime é a data da última prisão efetuada, sendo que o período anterior à condenação em que o agente esteve preso será computado para fins de detração penal”.



    A defesa do recorrente, de outro lado, sustenta que “o mero retorno ao cárcere em virtude do decreto condenatório não enseja a interrupção da contagem dos lapsos para benefícios, tendo em vista que o Paciente não cometeu novo delito ou sequer falta grave durante o cumprimento de sua pena.”



    Ocorre que, como bem referido pela douta PGR em sua manifestação, a 



    “decisão impugnada diverge do entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, na hipótese de execução penal de uma única condenação, o tempo da custódia cautelar deverá ser computado para a progressão de regime e demais benefícios da execução, desde que não ocorra condenação posterior apta a configurar falta grave, não se limitando, de toda sorte, o período de prisão provisória à detração.” (Grifos nossos).



    Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. MARCO TEMPORAL PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS. EXECUÇÃO POR CONDENAÇÃO EM ÚNICO CRIME. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O CASO PRESENTE E AS HIPÓTESES NAS QUAIS SE CONSIDERA A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO COMO DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. DISTINÇÃO. CONSIDERAÇÃO DA DATA DA PRISÃO PREVENTIVA COMO TERMO INICIAL, DESDE QUE INEXISTA O COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. EXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO. 



    1. A custódia cautelar necessariamente deve ser computada para fins de obtenção de progressão de regime e demais benefícios da execução, desde que não ocorra condenação posterior apta a configurar falta grave, não se limitando, de toda sorte, o período de prisão provisória à detração. 



    2. A Súmula nº 716 do STF prevê a possibilidade de se computar o tempo da custódia provisória para fins de progressão de regime, in verbis: “Admite-se a progressão de regime de cumprimento de pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”. 



    3. Destarte, partindo-se da premissa de que, diante da execução de uma única condenação, o legislador não impôs qualquer requisito adicional além dos estabelecidos no artigo 112 da Lei de Execução Penal, impende considerar a data da prisão preventiva como marco inicial para obtenção de benefícios em sede de execução penal, desde que não se tenha notícia do cometimento de falta grave pelo reeducando, servindo a sentença condenatória como parâmetro acerca do quantum de pena que deverá ter sido cumprido e não como marco interruptivo para obtenção de benefícios relacionados à progressão de regime. 



    4. A liberdade suprimida pela custódia cautelar não é restituível, por isso que a jurisprudência do E. STF seguiu a ratio de que “[s]urge o problema da execução. Fico a cada dia mais pasmo quando se fala, no campo penal, em execução provisória. A expressão nos vem do Direito Processual Civil, revelando a execução, na qual, sem caução não se pode chegar a atos que impliquem expropriação, em prejuízo maior para o executado. A espécie sempre pressupõe a possibilidade de retorno ao status quo ante, pelo menos no campo indenizatório. No âmbito criminal, não se devolve liberdade a quem quer que seja. Perde-se a liberdade e isso exsurge definitivo. Não se retroage no tempo para apagar-se o período de custódia ocorrido”, nos termos do voto do Ministro Marco Aurélio no HC nº 72.799. 



    5. No caso sub examine, diante da execução de uma única condenação, o legislador não impôs qualquer requisito adicional, além dos estabelecidos no artigo 112 da Lei de Execução Penal. Forçoso concluir que a solução juridicamente adequada e que se coaduna com o sistema progressivo de cumprimento de pena previsto na Lei de Execução Penal é a não interrupção, pela sentença condenatória, do lapso temporal para obtenção de benefícios em sede de execução penal de um único crime. 



    6. Recurso ordinário em habeas corpus provido.” (RHC nº 142.463/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 3/10/17).



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, para conceder a ordem, determinando que, por se tratar no caso de uma só condenação por um único crime, deve ser considerada como data inicial para a progressão de regime e demais benefícios da execução penal a data em que efetivada a custódia cautelar do recorrente, descontado o período em que esteve em liberdade provisória.



    Oficie-se ao juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Ribeirão Preto/DEECRIM UR6, ao Tribunal de Justiça de São Paulo e ao Superior Tribunal de Justiça, dando-lhes ciência do teor dessa decisão para que adotem as providências necessárias.



    Publique-se.



    Brasília,1º de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente